Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705736-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICK FERREIRA DE PAULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 34538685): APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR DEPENDENTE. FILHOS EM COMUM. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CONSORTES. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.486/2002. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. De acordo com o artigo 3o, inciso XIV, da Lei no 10.483/2002, o auxílio-moradia constitui direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes. Quando existirem dependentes, o valor do auxílio-moradia é pago de forma majorada pela Corporação, nos termos a que alude a Lei 10.483/2002, exceto na hipótese de militares casados, quando será pago o valor minorado a um deles e majorado ao outro. 3. Na espécie, o impetrante deixou de acostar aos autos prova documental pré-constituída capaz de comprovar a existência de dependentes para fins de obtenção do auxílio-moradia majorado, além de existir noticia de que sua esposa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, também recebia o referido benefício. Boa-fé afastada. 4. As alegações articuladas pelo impetrante de que constitui pratica comum incluir, no ato da posse, genitores, cônjuges e filhos na qualidade de dependentes, não legitima a percepção do auxílio-moradia majorado em descompasso com a legislação. 5. A despeito das informações prestadas pela autoridade coatora, as quais foram endossadas pelo impetrante, não se trata de nova interpretação da legislação, conforme demonstra o Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), exarado em 2010, e ratificado em 2016, através do Parecer n. 705/2016-PRCON/PGDF (Processo n. 054.001.683-2016), após consulta realizada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. (...) 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) 9. Recurso especial conhecido e não provido.Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031